Tribunal: CARF
Processo: 11831.005688/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005688/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 26/10/2001
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Incidem juros de mora sobre as compensações não homologadas judicialmente,
desde o mês seguinte ao vencimento até a data do pagamento, conforme
calculado e recolhido pela Recorrente, razão pela qual não há pagamento
indevido, nem como se homologar as compensações ora pleiteadas. Assim,
mantém-se a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 5.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005688/2002-28
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-64.853 - 4a Turma da
DRJ/SP1, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
A Interessada solicitou, em 23/08/2002, restituição de juros de mora pagos
indevidamente quando do recolhimento da CSLL após ser cassada medida liminar
em mandado de segurança, no valor originário total de R$1.755.053,40 (fl. 07).
Transmitiu PER/DCOMP em que pleiteou a compensação de débitos,
posteriormente retificado pelo de no 17762.14853.240212.1.8.04-8937 (fl. 130).
Enviou também o PER/DCOMP de no 16590.96270.240212.1.3.04-6595 (fls. 131
a 134).

2. A DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fls. 143 a 148) INDEFERINDO o
Pedido de Restituição e NÃO HOMOLOGANDO as compensações, nos seguintes
termos, resumidamente.
2.1. O contribuinte solicita restituição de juros de mora pagos, em tese,
indevidamente, quando do recolhimento da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL após cassação de medida liminar em mandado de segurança,
no valor originário total de R$1.755.053,40, conforme fl.07 e quadro
abaixo:
TABELA 01
Período de
Apuração
Data do
Pagamento
DARF
Principal
Valor Juros
Valor Total
abr/98
26/10/2001
49.095,04
33.801,94
82.896,98
mai/98
26/10/2001
252.955,71
170.036,83
422.992,54
jun/98
26/10/2001
306.765,01
201.299,20
508.064,21
jul/98
26/10/2001
174.125,46
111.300,99
285.426,45
ago/98
26/10/2001
262.694,80
164.026,63
426.721,43
set/98
26/10/2001
315.254,70
188.995,19
504.249,89
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

out/98
26/10/2001
503.646,78
287.129,03
790.775,81
nov/98
26/10/2001
722.130,30
392.694,45
1.114.824,75
dez/98
26/10/2001
395.862,13
205.769,14
601.631,27
TOTAL
2.982.529,93
1.755.053,40
4.737.583,33

Do Pedido de Cancelamento da PER/DCOMP
2.2. O PER/DCOMP cancelador 17762.14853.240212.1.8.04-8937, fls.
130/134, é admitido, pois o débito objeto de compensação constante no
PER/DCOMP 40821.90742.310108.1.3.04-2809, a ser cancelado, foi pago
conforme consulta ao sistema SIEF, tela à fls.135/136.
Da análise do crédito alegado
2.3. A interessada impetrou Mandado de Segurança n° 98.14096-4, 12a Vara
Federal, em 07/04/1998, com o escopo de compensar créditos decorrentes
de pagamentos à título do Imposto sobre o Lucro Líquido - ILL, diante da
inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei n° 7.713/88, com débitos
vincendos do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL, tendo em vista o entendimento de que tratavam-se de mesma
espécie tributária e com destinação constitucional equivalente.
2.4. Foi deferida liminar conforme postulado, em 23/04/1998, fls. 71/72. Em
26/09/2001, foi publicada sentença, cópias às fls.88/98, donde foram
reconhecidos indevidos os pagamentos à título do imposto sobre o lucro
líquido, nos termos do artigo 35 da Lei n° 7.713/88, julgado
inconstitucional. Porém, quanto ao pedido de compensação, foi
assegurado apenas com os débitos vincendos do IRPJ, por se tratar de
mesma espécie tributária e por possuir destinação constitucional
equivalente.
2.5. A CSLL não teve a solicitação da compensação deferida, por tratar-se
de espécie tributária diversa, conforme reza o artigo 39 da Lei n° 9.250/95.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

2.6. O contribuinte, então, efetuou o pagamento da CSLL, conforme tabela
01, confirmados no sistema SINAL08 (tela à fl.110), em 26/10/2001, 30
dias após a data da sentença. Observa-se que a multa de mora não foi
computada, conforme prevê o parágrafo 2° do artigo 63 da Lei n° 9.430/96,
e os juros de mora foram devidamente calculados desde o mês seguinte ao
vencimento do débito até a data do pagamento.
2.7. Após ter liquidado o débito, a interessada, amparada no artigo 160 do
CTN e no artigo 63, parágrafo 2° da Lei n° 9.430/96, passou a ter o
entendimento de que os juros de mora pagos teriam sido indevidos e
protocolou o presente pedido de restituição.
2.8. Pelo parágrafo 2° do artigo 63 da Lei n° 9.430/96, a concessão de
medida liminar interrompe a incidência da multa de mora e não do juros de
mora, como alega a interessada. De fato, a interessada efetuou o pagamento
da contribuição social, conforme Tabela 01, de forma correta, sem computar
o valor referente à multa de mora. Quanto aos juros de mora, cujos valores
foram confirmados no Sistema SICALC, fls. 111/112, são devidos, sem
qualquer interrupção desde o mês seguinte ao vencimento, conforme dispõe
o artigo 1°, parágrafo 3° da Instrução Normativa SRF n° 104, de
16/11/2000.
2.9. Cabe ressaltar que o período de apuração informado no DARF não é o
mesmo informado na DCTF, fls. 113/121, e na DIPJ, fls.122/129. Para
efeito de confirmação do valor dos juros de multa no SICALC, telas à fls.
111/112, foi considerado o período informado na DCTF e na DIPJ, que foi
corroborado com o valor constante no DARF.
2.10. Pelo exposto, os pagamentos dos juros de mora quando do
recolhimento da CSLL, após a cassação da medida liminar, conforme
Tabela 01, são devidos, portanto, não são passíveis de restituição.

Conclusão
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

2.11. No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP n°
309/2011:

2.11.1. ADMITO O PER/DCOMP n° 17762.14853.240212.1.8.04-
8937, que cancela o PER/DCOMP n° 40821.90742.310108.1.3.04-
2809;

2.11.2. NÃO RECONHEÇO o direito creditório à “Makro
Atacadista Sociedade Anônima”, CNPJ 47.427.653/0001-15, no
valor de R$1.755.053,40, referente aos juros de mora relacionados na
Tabela 01;

2.11.3. INDEFIRO o pedido de restituição à fl.03;

2.11.4. NÃO HOMOLOGO as compensações presentes no
PER/DCOMP n° 16590.96270.240212.1.3.04-6595.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 15/03/2012 (AR; fl.
149), e dele recorreu a esta DRJ, em 13/04/2012 (fls. 151 a 158). Alegou,
sinteticamente, o quanto segue.

I . DOS FATOS
3.1. A Impugnante, no exercício de suas atividades, obteve nos anos de 1989 à
1992 lucro liquido, sendo obrigada ao recolhimento do Imposto sobre o Lucro
Líquido (ILL) incidente a alíquota de 8% (oito por cento) do lucro líquido nos
termos do art. 35 da lei no 7.713/88.

3.2. Entretanto, com a declaração de inconstitucionalidade da referida norma (art.
35 da Lei n.o 7.713/88) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Arguição
de Inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário no 172.058-1 SC,
posteriormente suspensa pela Resolução do Senado Federal n.° 82/96, tornou-se
indevido todos os recolhimentos efetuados pela Impugnante, surgindo, pois, nos
termos do art. 165, I do CTN direito a restituição do mencionado quantum.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

3.3. Como forma de exercer o seu direito à restituição, a Impugnante impetrou
Mandado de Segurança - n° 98.0014096-4, 12a Vara Federal - com o escopo de
compensar créditos decorrentes do recolhimento do ILL, face a
inconstitucionalidade contida no artigo 35 da Lei no 7.713/88, com débitos
vincendos do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL),
posto que entendia tratar-se de iguais espécies tributárias, com destinação
constitucional equivalente.

3.4. Pondera-se que, quando da impetração, restou demonstrado direito líquido e
certo da Impugnante, assim como os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso II,
da Lei n° 1.533/51, para a concessão de medida liminar, para que não lhe fosse
impostas quaisquer restrições ou penalidades pelo exercício do direito à
compensação nos termos do artigo 66 da Lei n° 8.383/91.

3.5. Nesse passo, ao apreciar o teor da exordial, assim como os documentos a esta
acostados, o competente magistrado concedeu aludida medida liminar postulada
sob o fundamento de que “a plausabilidade do direito evocado manifesta-se no
entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do
disposto no artigo 35 da Lei no 7.713/88, com a consequente suspensão em parte
a execução da referida lei”.

3.6. A mencionada ação teve regular processamento, sendo julgada parcialmente
procedente em 10/07/2001, publicada no D.O.U em 26.09.91 (sic), restando
reconhecido indevidos os pagamentos comprovadamente feitos pela Impugnante a
título de imposto sobre lucro liquido, nos termos do artigo 35 da lei n° 7.713/88,
julgado inconstitucional bem como para assegurar-lhe o direito de efetuar a
compensação do indébito tributário, prevista no artigo 66 da Lei no 8.383/91, com
débitos vincendos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apenas.

3.7. O conteúdo do r. decisum, parcialmente favorável à Impugnante, foi
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26.09.2001, iniciando-se a
contagem do prazo de 30 (trinta dias), previsto no artigo 161 do CTN, e art. 63 da
Lei no 9.430/96, para recolhimento dos valores compensados a maior, isto é
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

compensados com débitos vincendos de CSLL. Em razão deste fato, a
Impugnante recolheu, em 26.10.2001, os valores que passaram a ser devidos a
titulo de CSLL, devidamente atualizados, acrescidos de juros calculados pelo
índice SELIC, conforme pode se constatar nas tabelas e guias anexadas à presente.
Referidos juros a época do recolhimento totalizaram o valor de R$1.755.053,40, o
qual atualizado pelo índice SELIC totaliza R$2.027.964,20.

3.8. Diante dos recolhimentos indevidos, a Impugnante apresentou pedido de
restituição cumulado com pedido de compensação. Ao analisar o pedido a
DRF/DERAT indeferiu-o. Todavia referida decisão não procede, como a seguir
será demonstrado.

II . DO DIREITO
(I) DOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA LIMINAR - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.9. Para análise do pedido de restituição/compensação trazido pela presente, é
curial ponderar que o efeito resultante da concessão de liminar em mandado de
segurança impetrado com o fito de suspender a exigibilidade de crédito tributário,
ainda que a segurança seja denegada ao final, possui força de eximir o impetrante
da incidência de juros moratórios.

3.10. Infere-se do previsto no art. 151, IV, do CTN, que uma vez concedida
medida liminar, o crédito tributário torna-se inexigível. Em sentido amplo, a
exigibilidade é decorrente do escoamento do prazo assinado para adimplemento
de uma obrigação. Traz doutrina e jurisprudência em socorro de sua tese.

3.11. O advento da concessão da medida liminar em mandado de segurança
impetrado pela Impugnante suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, ou
seja, tornou-o inexigível. Nesse passo, até a publicação final da decisão que
denegou a segurança postulada, a Impugnante não se encontrava em mora.

(II) DOS EFEITOS DA CASSAÇÃO / CESSAÇÃO DA LIMINAR
3.12. É principio consagrado no CTN que, entre outras hipóteses, a concessão de
liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito, inexistindo
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

a mora autorizadora para a incidência dos juros moratórios. Contudo, não
recolhido o tributo e, vindo este a ser considerado devido como no caso em tela,
haverá o contribuinte de efetuar seu recolhimento, porém sem incidência de juros
de mora, posto que não pode ser apenado por recolhimento que não se deu
amparado em decisão judicial.

3.13. O art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96, nos casos de exigibilidade suspensa, fixa o
vencimento da obrigação tributária no 30° trigésimo dia após a extinção da causa
suspensiva. Somente a partir do 31° dia há que se falar em mora, antes desse
período não.

3.14. No caso particular, conforme já citado, o tributo (CSLL) era inexigível,
posto que havia decisão judicial autorizando a compensação dos valores pagos a
titulo de ILL com débitos vincendos de IRPJ e CSLL. Os juros incidem tão
somente após o vencimento do crédito, o que somente se deu com a cessação dos
efeitos da medida liminar concedida no mandado de segurança, ou seja, somente
após a publicação da decisão denegatória.

3.15. A CSLL somente tornou-se exigível com a publicação da decisão
denegatória da segurança postulada. Assim sendo, considerando-se o fato de que,
assim que foi notificada a Impugnante recolheu dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, a contribuição que passou a ser devida nos termos do artigo 160 do Código
Tributário Nacional esta jamais encontrou-se em mora estando desautorizada a
cobrança de juros. Traz jurisprudência.

3.16. Assim, resta provado que a Impugnante agiu em conformidade com todos os
ditames legais, devendo ser autorizada a compensação ora pretendida, visto que
nunca esteve em mora, assim como não houve determinação judicial para que se
recolhesse o valor devido acrescido de juros moratórios. Conclui-se, portanto, que
a Impugnante recolheu valores indevidamente, motivo pelo qual o presente pedido
de restituição/compensação deve ser julgado procedente.

III . DO PEDIDO
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

3.17. De todo o exposto, fatos e direitos incidentes, a Impugnante vem, a presença
de V. Sas., requerer seja conhecida e provida a presente Impugnação (sic) para
que seja reconhecido o crédito solicitado, bem como, homologadas as
compensações realizadas por meio do PER/DCOMP 17762.14853.240212.1.8.04-
8937.

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 4a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-64.853,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/10/2001
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida, prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se
instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 26/10/2001
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Incidem juros de mora sobre as compensações não homologadas judicialmente,
desde o mês seguinte ao vencimento até a data do pagamento, conforme
calculado e recolhido pela Recorrente, razão pela qual não há pagamento
indevido, nem como se homologar as compensações ora pleiteadas. Assim,
mantém-se a decisão recorrida.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:

6. Pelo acima relatado, tem-se, em resumo, que a interessada impetrou Mandado
de Segurança, com o escopo de compensar créditos decorrentes do recolhimento
do ILL com débitos por ela informados. Foi publicada sentença em que
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

reconhecidos indevidos os pagamentos à título de ILL. Quanto ao pedido de
compensação, foi assegurado apenas com os débitos vincendos do IRPJ, mas não
com CSLL, por tratar-se de espécie tributária diversa.

6.1. O contribuinte, então, efetuou o pagamento da CSLL, 30 dias após a
data da sentença, sem multa de mora, mas com os devidos juros de mora
(calculados desde o mês seguinte ao vencimento do débito até a data do
pagamento). Após ter liquidado o débito, a Interessada passou a ter o
entendimento de que os juros de mora pagos teriam sido indevidos e
protocolou o presente pedido de restituição e compensações.

6.2. O Despacho Decisório entendeu que a Interessada efetuou o pagamento
da CSLL de forma correta: sem computar o valor referente à multa de mora,
mas com os juros de mora devidos, razão pela qual não reconheceu o
direito creditório informado e, consequentemente, não homologou as
compensações pleiteadas.

7. Por sua vez, a Recorrente informa que, como forma de exercer o seu direito à
restituição do que fora recolhido indevidamente a titulo de ILL, impetrou
Mandado de Segurança julgado parcialmente procedente em 10/07/2001
(publicação em 26/09/2001), tendo restado reconhecido o direito de efetuar a
compensação do indébito tributário apenas com débitos vincendos do IRPJ.

7.1. A Impugnante recolheu, em 26/10/2001 (dentro, portanto, do prazo de
trinta dias previsto no artigo 161 do CTN e art. 63 da Lei no 9.430/96), os
valores que passaram a ser devidos a titulo de CSLL, devidamente
atualizados, acrescidos de juros calculados pelo índice SELIC (no total de
R$1.755.053,40). Diante dos recolhimentos que posteriormente julgou
indevidos, a Impugnante apresentou pedido de restituição dos juros pagos,
cumulado com pedido de compensação.

7.2. É curial ponderar que o efeito resultante da concessão de liminar em
mandado de segurança impetrado com o fito de suspender a exigibilidade de
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

crédito tributário, ainda que a segurança seja denegada ao final, possui força
de eximir o impetrante da incidência de juros moratórios (CTN, art. 151,
IV). Acrescenta que o art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96, nos casos de
exigibilidade suspensa, fixa o vencimento da obrigação tributária no 30°
trigésimo dia após a extinção da causa suspensiva. Somente a partir do 31°
trigésimo primeiro dia há que se falar em mora. Assim, uma vez concedida
medida liminar, o crédito tributário torna-se inexigível.

8. Inicialmente, é oportuno estabelecer algumas considerações, que deverão
balizar o presente julgamento.
8.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos
165 e 170:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.” (grifei).

8.1.1. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art.
170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004](negritei)
8.1.2. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

requisitos legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda pública.
8.2. Quanto ao informado em DCTF, releva notar o quanto segue.
8.2.1. O Decreto-lei no. 2.124, de 13 de junho de 1984, estabelece que as
obrigações acessórias instituídas pelo Ministério da Fazenda com escopo na
apresentação de documentos cujo teor indique a existência de crédito
tributário constituem efetiva confissão de dívida, permitindo a imediata
execução na hipótese de inadimplência, nos seguintes termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983”. (grifei)

8.2.2. O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no
art. 5o do Decreto-lei no. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF por intermédio da Instrução
Normativa SRF no. 126, de 30 de outubro de 1998. O art. 4o deste diploma
normativo estabeleceu quais os tributos cujas informações deveriam ser
prestadas em DCTF, in verbis:
“Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
(...)
VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;.”
8.2.3. Desse modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de
imediata confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de ofício para a
constituição dos respectivos créditos tributários. Frise-se, por pertinência,
que a jurisprudência pátria reconhece a suficiência da DCTF para a
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

inscrição dos créditos tributários nela declarados em dívida ativa, com a
consequente ação de execução fiscal, relembrando-se o seguinte aresto:
“COFINS. ENTREGA DA DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
I - Esta Corte tem o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, considera-se constituído o crédito tributário a partir do momento da
declaração realizada, que se dá por meio da entrega da Declaração de Contribuições de
Tributos Federais (DCTF).
II - A jurisprudência prevalente no âmbito da 1a Seção firmou-se no sentido da
legitimidade da aplicação da taxa SELIC sobre os créditos do contribuinte, em sede de
compensação ou restituição de tributos, bem como, por razões de isonomia, sobre os
débitos para com a Fazenda Nacional. (REsp 530208/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ 01.07.2004 p.
184)
III - Agravo regimental improvido.” (grifei)
AgRg no REsp 1035288 / SP, Rel. Francisco Falcão, 1a Turma, DJe 05.06.2008

8.2.4. Assim, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem
confissão de dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para
serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco
pode promover a cobrança.
8.3. Por fim, importa reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de
30/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de
31/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 30/12/2003), que assim dispõe,
em seus §§ 1o e 6o:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)” (grifei).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

8.3.1. Portanto, a Declaração de Compensação (DCOMP) entregue constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos não homologados (indevidamente compensados).
8.4. Feitas essas considerações, passa-se a examinar o mérito.
9. O presente litígio se circunscreve à incidência ou não de juros de mora sobre os
débitos não compensados judicialmente, recolhidos no prazo de 30 dias após a
publicação da decisão (D.O.U. de 26/09/2001, que assegurou o direito da ora
Recorrente efetuar a compensação do indébito tributário apenas com débitos de
IRPJ).
9.1. Oportuno reproduzir o que vem disposto na legislação tributária:
CTN
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
(...)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária. (...)”
Lei n° 9.430/96
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.”
IN SRF n° 104, de 16/11/2000
“Art. 1° Salvo disposição em contrário expressa em lei, na hipótese de cassação de
medida judicial que haja impedido a retenção e o recolhimento, pelo responsável
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

tributário, de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, o
pagamento do débito deverá ser efetuado pelo próprio contribuinte.
§ 1o Na hipótese desse artigo, a incidência da multa de mora estará interrompida desde a
concessão da medida judicial até o trigésimo dia de sua cassação, no termos do art. 63
da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
§ 3° Em qualquer hipótese, os juros de mora serão devidos sem qualquer interrupção
desde o mês seguinte ao vencimento estabelecido na legislação específica de cada
tributo ou contribuição.

9.2. Dos excertos acima resta claro que: (i) a concessão de liminar em
mandado de segurança suspende a exigibilidade (ou seja, durante a vigência,
não pode ser exigida; como se trata de suspensão, denegada a segurança,
via de regra, o tempo decorrido é considerado para efeito do pagamento
após o vencimento); (ii) a legislação ordinária estabeleceu que é
interrompida a incidência de multa de mora, até o prazo de 30 dias após
publicação da decisão que considerar devido o tributo, mas não faz
referência aos juros de mora; e (iii) a IN é explícita ao definir que, na
hipótese de cassação de medida judicial que havia impedido o recolhimento
de tributo ou contribuição, os juros de mora são devidos, conforme
calculado e recolhido pela Recorrente.
9.3. Assim, não há dúvida de que a legislação tributária prevê a incidência
dos juros de mora a serem calculados sobre os pagamentos de débitos em
atraso, como in casu.
9.3.1. Nesse ponto, é de se notar que se encontra em vigor o artigo 26A do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal - PAF, introduzido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados
pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.

9.3.2. Atente-se que os julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil possuem determinação expressa, nos termos da Portaria
MF no 341, de 12/07/2011, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ,
cujo art. 7o assim dispõe:
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.”

9.3.3. Repita-se, a autoridade administrativa não está autorizada a avaliar,
sob qualquer princípio, a aplicação da legislação. Consoante o art. 37 da
Constituição Federal de 1988, a legalidade está inserta como princípio geral
da Administração Pública, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as
determinações contidas na legislação de regência.
9.3.4. Releva notar que Ruy Barbosa Nogueira, em “Da Interpretação e da
Aplicação das Leis Tributárias”, 1965, pág. 32, assim ensina:
“Devemos distinguir o exercício da administração ativa, da judicante. No exercício da
administração ativa o funcionário não pode negar aplicação à lei, sob mera alegação de
sua inconstitucionalidade, em primeiro lugar porque lhe não cabe a função de julgar,
mas de cumprir e, em segundo, porque a sanção presidencial afastou do funcionário de
administração ativa o exercício do poder executivo.”

9.3.5. E prossegue o douto mestre, à pág. 35, citando Tito Rezende:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos administrativos
em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque lhes pareça inconstitucional.
A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de
baixar o decreto, tenham examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de
não haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente aquela questão.”

9.3.6. E o Ministro da Fazenda, por meio da Portaria MF no 103, de
23/04/2002, publicada no DOU de 25.4.2002, que alterou o Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, resolveu:
“Art. 1o Alterar os arts. 19 e 21 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais aprovado pela Portaria MF no 55, de 16 de março de 1998, Anexo I, que passam
a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 2o Acrescentar, ao Regimento Interno referido no art. 1o, o art. 22A, com a seguinte
redação:
‘Art. 22A. No julgamento de recurso voluntário, de ofício ou especial, fica vedado à
Câmara Superior de Recursos Fiscais afastar a aplicação, em virtude de
inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo em vigor.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação
direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da
Resolução do Senado Federal que suspender a execução do ato;
II - objeto de decisão proferida em caso concreto cuja extensão dos efeitos jurídicos
tenha sido autorizada pelo Presidente da República;
III - que embasem a exigência de crédito tributário:
a) cuja constituição tenha sido dispensada por ato do Secretário da Receita Federal; ou
b) objeto de determinação, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de desistência
de ação de execução fiscal.’ (...)”.

9.3.7. No mesmo sentido, veja-se a lição de Luiz Henrique de Barros Arruda, em
“Processo Administrativo Fiscal”, 2a ed., Ed. Atlas, 1994, pág. 85 :
“Como órgãos de jurisdição administrativa, sua função, no contexto do sistema de auto-
controle da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais ou decisões das autoridades a quo com as
normas legais vigentes.” (grifei)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

9.3.8. Esse também é o entendimento da jurisprudência administrativa:
“LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como Tribunal Administrativo que é, e, tampouco, ao juízo de primeira
instância, o exame da legalidade das leis e normas administrativas. (Ac. 106-
07.303/1996).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado.” (2o CC
– 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos
legais é de competência do Supremo Tribunal Federal.” (1o CC - 6a Câm. Acórdão 106-
10694. Data da sessão: 26/02/99)”

9.3.9. Nessa esteira, importa destacar no presente voto algumas Súmulas dos
antigos Conselhos de Contribuintes e do atual CARF - Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que passaram a ser denominadas Súmulas do CARF nos
termos da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009 (Anexo III) - DOU 22/12/2009:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

9.3.10. Tais entendimentos são plenamente observados nas duas instâncias do
contencioso administrativo.

9.3.11. Portanto, sendo os AFRFB, inclusive os julgadores, estritamente
vinculados à legislação tributária e ao entendimento da RFB, nos termos do art. 7o
da Portaria MF n.o 341/2011, conclui-se pela obrigatória observância dos
dispositivos estabelecidos na legislação tributária.

9.4. Destaque-se que não há controvérsia em relação aos valores calculados e
recolhidos a título de juros de mora, confirmados no Sistema SICALC (fls.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

111/112), nem a Recorrente contestou a informação de que o período de apuração
informado nos DARF não são os mesmos informados nas DCTF (fls. 113/121), e
na DIPJ (fls.122/129), tendo sido estes os considerados pela Autoridade
Administrativa.

9.5. Assim, não comprovada a existência de pagamento indevido ou maior que o
devido, não restou demonstrada a existência de direito creditório, pelo que se
mantém corretos o não reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente,
a não homologação das compensações requeridas.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente argumenta que o efeito resultante da concessão de liminar em
mandado de segurança impetrado com o fito de suspender a exigibilidade de credito tributário,
ainda que a segurança seja denegada ao final, possui força de eximir o impetrante da incidência
de juros moratórios:
Prevê o Código Tributário Nacional que:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do credito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança."
Infere-se do dispositivo legal supra transcrito que, uma vez concedida medida
liminar, o credito tributário torna inexigível. Em sentido amplo, a exigibilidade
decorrente do escoamento do prazo assinado para adimplemento de uma
obrigação. Exigibilidade, segundo o magistério de Plácido e Silva, significa:
"Na técnica forense, a exigibilidade traz o sentido da executabilidade das obrigações,
pelo que se entende líquidas e certas e já vencidas, o vencimento da obrigação e um dos
elementos da sua exigibilidade, pois que, enquanto não vencida a obrigação, não se
considera exigível." (grifos nossos) (Silva, De Placido e. "Dicionário Jurídico': 3a ed.,
Rio de janeiro, Ed. Forense, 1973, p.66o)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

Conclui-se que exigível e o debito vencido. A exigibilidade é decorrência lógica e
necessária do vencimento de uma obrigação. Na lição de Ruy Barbosa Nogueira,
os efeitos da suspensão da exigibilidade do credito tributário mantêm a pretensão
tributária em seu estado abstrato, como legislada, daí porque, ao comentar o artigo
151 do Código Tributário nacional, escreveu:
"Suspender a exigibilidade do crédito tributário significa aí prorrogar ou fazer continuar
a inexigibilidade que ainda não nascera porque o prazo constante da notificação,
enquanto não vencido, tem a virtude de prorrogar o estado de indeterminação, da
incerteza, da litigiosidade ou inexigibilidade, do credito que ainda não fora apurado
definitivamente ou concretizado porque contestado dentro do prazo provocatio ad
opponendum." (Nogueira, Ruy Barbosa, "Extinção do crédito tributário", Direito
Tributário Atual, São Paulo, RT, 1986, v.6, p. 1284)

A concessão da medida liminar em mandado de segurança impetrado pela
Recorrente suspendeu a exigibilidade do credito tributário, ou seja, tornou-o
inexigível. Nesse passo, até a publicação final da decisão que denegou a
segurança postulada, a Recorrente não se encontrava em mora.
O enunciado do artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro ao
determinar que somente o credito tributário, não pago no seu vencimento, é
crescido de juros de mora. Ora, como acima articulado, a Recorrente nunca esteve
em mora, não devendo, portanto, os juros incidentes sobre o crédito pago no
devido prazo.
Nesse sentido:
"Sem exigibilidade não ha mora. Se a exigibilidade esta suspensa, suspensa esta a
mora." (Xavier, Alberto, "Do lançamento : teoria geral do ato, do procedimento e do
processo tributário 2a ed, Ed. Forense, 1997, p.245
No mesmo sentido o Ac. 1769, proferido no MS 0024749400, sendo relator o
Des. Silva Wolff, por maioria - Julg. 07/05/93. Este expressa, justamente, o
entendimento unânime dos Conselhos de Contribuintes, cuja decisão merece
transcrição:
"Não incorre em mora o contribuinte que não efetuou pagamento de tributo em tempo
próprio em razão de expressa ordem judicial, que suspendeu a sua exigibilidade."
(Acórdão 301-28360, Processo 10907.000046/96-11 3° C.C., 1a Câm. - rel. Márcia
Regina Machado Melare, pub.DOU 29.07.98, pag. 30)
A Recorrente insiste na tese de que é regra positivada que a concessão de liminar
em mandado de segurança suspende a exigibilidade do credito, inexistindo a mora
autorizadora para a incidência dos juros moratórios. Entende que não recolhido o tributo e,
vindo este a ser considerado devido como no caso em tela, haverá o contribuinte de efetuar seu
recolhimento, porém sem incidência de juros de mora, posto que não pode ser apenado por
recolhimento que não se deu amparado em decisão judicial:
Dispõe o artigo 160 do Código Tributário Nacional:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

"Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento
do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo
notificado do lançamento."
O art. 63, § 2° da Lei n. 9.430/96, nos casos de exigibilidade suspensa, fixa o
vencimento da obrigação tributaria no 30o trigésimo dia após a extinção da causa
suspensiva. Somente a partir do 31o trigésimo primeiro dia há que se falar em
mora, antes desse período não.
No caso particular, conforme já citado, o tributo (CSLL) era inexigível, posto que
havia decisão judicial determinando autorizando a compensação dos valores
pagos a titulo de Imposto sobre o Lucro Líquido com débitos vincendos de
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Os juros incidem tão
somente após o vencimento do crédito, o que somente se deu, conforme a matéria
fática nesta deduzida, com a cessação dos efeitos da medida liminar concedida no
supra mencionado mandado de segurança, ou seja, somente após a publicação da
decisão denegatória.
A Contribuição Social sobre o Lucro somente tornou-se exigível com a
publicação da decisão denegatória da segurança postulada. Assim considerando o
fato de que, assim que foi notificada a Recorrente recolheu dentro do prazo de 30
(trinta) dias, a contribuição que passou a ser devida, nos termos do artigo 160 do
Código Tributário Nacional esta jamais encontrou-se em mora estando
desautorizada a cobrança de juros.
Nesse sentido:
Embargos a Execução - lançamento por homologação - (...) Contribuinte estava
amparada por liminar concedida em sede de mandado de Segurança Mora que não se
configura quando a suspensão da exigibilidade do crédito ocorreu antes do vencimento
da obrigação - Juras de mora que devem fluir a partir do montante em que o contribuinte
foi cientificada da cassação da segurança pelo Tribunal. "(Apelação Cível n° 098.236-
517 - São Paulo - 2a Câmara de Direito Publico - Rei.: Correa Vianna, 27.01.01)
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO - LIMINAR -
SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA - REFORMA PELO TRIBUNAL -
MULTA E JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA
Tributário. Suspensão da Exigibilidade do Credito. Liminar. Sentença concessiva de
Segurança. Reforma pelo Tribunal com a Denegação da Ordem. Parcelamento de
Debito. Multa e Juras de Mora Devidos.
1 - No período amparado pela decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do credito
tributário, conformada em sentença concessiva de segurança, posteriormente reformada
pelo Tribunal, não pode incidir multa e juros de mora se o pagamento é realizado ate
trinta dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
2. (...)
3 ( ...)
(Apelação n.o 2000.38.00.010772-3/MG, 4a Turma do TRF 1a Região, publicada no
D.J.U 2-E de 21.6.2.001, p. 87)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005688/2002-28

Não assiste razão à Recorrente em seus argumentos, pois são devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, nos termos da Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Logo, não comprovou-se a existência de direito creditório, pagamento indevido
ou maior que o devido, razão pela qual não merece reparos o não reconhecimento do crédito
pleiteado e, consequentemente, a não homologação das compensações requeridas.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

.
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital